Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL: VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LIVRE PACTUAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DEVIDOS SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO (Lei 9.099/95, art. 55). MANUTENÇÃO DA CORRESPONDENTE CLÁUSULA NO TERMO DE ACORDO. PROVIDO O AGRAVO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO O ANTERIOR RECURSO CONTRA A DECISÃO DE EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO.

I. A AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHÁCARA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA interpôs o agravo de instrumento 0701208-40.2021, em 02.9.2021, em que se insurgiu contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0715888-72.2019.8.07.0020), prolatada em 26.8.2021, de exclusão das custas processuais da planilha de atualização do débito. O recurso foi recebido na Egrégia 1a Turma Recursal, em 02.9.2021, ocasião em que se determinou a intimação da parte agravada para manifestação. Certificado o decurso “in albis” do prazo para contrarrazões ao agravo, adveio o declínio da competência a este Juízo, em 18.10.2021, em razão da prevenção.
II. Nesse ínterim, em 09.9.2021, as partes protocolizaram termo de acordo nos autos originários, ocasião em que foi prolatada a seguinte decisão: Retifique-se o acordo entabulado (ID. 102604266 - pág. 1/2) para excluir os honorários advocatícios (20%) sobre o valor total do débito no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas (item 3). Necessário destacar que são incabíveis custas e honorários advocatícios no Primeiro Grau, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Prazo de 5 (cinco) sob pena de indeferimento do acordo [...]. O mencionado “decisum” foi também objeto superveniente de agravo de instrumento (0701268-13.2021), distribuído a este Juízo (em 15.9.2021), o qual foi recebido, com efeito suspensivo.
III. Intimada para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do primeiro agravo (0701208-40), em virtude da superveniente celebração de acordo, a parte agravante assim pontuou: [...] Primeiro: se o agravo (0701268-13.2021.8.07.9000) que busca reforma da decisão que determinou a exclusão de honorários convencionados no termo de acordo for julgado procedente, verdadeiramente, o agravo em análise perde o objeto; Segundo: Contudo, se for julgado improcedente, o presente agravo toma forma, vez que a execução no processo principal continuará, e, neste caso, é importante a decisão do tribunal sobre o direito da parte autora no tocante a inclusão ou não das custas processuais [...].
IV. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão impugnada por meio do agravo de instrumento 0701268-13.2021 (determinação de exclusão dos honorários advocatícios do termo de acordo) e, via de consequência, resulta prejudicado o agravo de instrumento 0701208-13.2021 (determinação de exclusão das custas processuais do cálculo do valor do cumprimento de sentença).
V. O cerne da controvérsia (agravo 0701268-13.2021) reside na viabilidade (ou não) da inclusão de honorários advocatícios em acordo formulado na fase de cumprimento de sentença de processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
VI. O douto Juízo de origem determinou a exclusão dos honorários advocatícios da cláusula penal do termo de acordo, formulada nos seguintes termos: [...] 3. O inadimplemento de qualquer uma das parcelas no vencimento aqui estabelecido implicará, necessariamente, o vencimento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor total do débito [...].
VII. Respeitante à natureza jurídica dos honorários, urge estabelecer distinção entre os honorários convencionais (caso concreto), livremente pactuados entre as partes no acordo judicial, e os honorários de sucumbência (cabíveis somente ao recorrente integralmente vencido em sede de juizados especiais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95), os quais são fixados pelo juiz em razão do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte.
VIII. As partes requerente e requerida firmaram o acordo conjuntamente com os respectivos patronos, de sorte que não desponta prejuízo decorrente de eventual falta de “paridade de armas”. Além disso, não se evidencia a desproporcionalidade da rubrica, a qual incidiria somente em caso de inadimplemento.
IX. Nesse quadro jurídico e processual, à luz ainda dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial a busca incessante da conciliação (Lei 9.099/95, art. 2o), reforma-se a decisão originária, para o fim de manutenção dos honorários convencionados nos termos do acordo, nos moldes pleiteados pela parte agravante.
X. Via de consequência, prejudicado o agravo de instrumento 0701208-40.2021, interposto anteriormente à celebração do acordo, cuja controvérsia residiria na correção (ou não) dos cálculos apresentados pela parte credora ao requerer o cumprimento da sentença.
XI. Provido o agravo de instrumento 0701268-13.2021, nos moldes do item IX da presente ementa. Prejudicado o agravo de instrumento 0701208-40.2021. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.